Tribunal: TJDFT
Processo: 0705638-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NO VALOR DE R$ 500,00. VALOR QUE NÃO SE CONSIDERA IRRISÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração contra Acórdão desta turma recursal que arbitrou honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme princípio da equidade.
2. Entende a embargante que a condenação do Distrito Federal no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) não atende aos parâmetros impostos pelo CPC para o arbitramento dos honorários por equidade, e pede a majoração para valor não inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. O pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração é a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). Possuem o intento primordial que é o esclarecimento, a correção material ou complementação da decisão recorrida.
4. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas buscam a possibilidade da majoração do quantum arbitrado a título de honorários advocatícios, alegando que o valor arbitrado foi ínfimo e que não condiz com o trabalho realizado.
5. No entanto, no caso dos autos, os honorários de sucumbência devidos ao advogado da embargante, R$ 500,00 (quinhentos reais), não pode ser considerado ínfimo, sobretudo no contexto de um processo judicial simples, cujo trâmite não chegará nem a 1 (um) ano.
6. Com efeito, o que pretende a embargante com o manejo de novo recurso é a rediscussão do julgado, o que não se permite em sede de aclaratórios.
7. À vista disso, não merece reparo a decisão atacada.
8. Ante o exposto, os EMBARGOS devem ser CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Mantido incólume o Acórdão recorrido.
9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.